Tribunal: TJMT
Processo: 1001688-31.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001688-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Guarda, Regulamentação de Visitas, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), D. L. M. D. S. - CPF: 105.566.441-66 (AGRAVANTE), M. H. M. D. S. - CPF: 111.284.171-70 (AGRAVANTE), MIRLAINE DA SILVA FREITAS - CPF: 072.150.681-02 (AGRAVANTE), RHUAN PINHEIRO MARTINS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Embora a obrigação alimentícia tenha sido fixada no valor correspondente a 45% (quarenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente, entendo que também devem integrar a verba alimentícia as despesas extraordinárias dos menores, que ora fixo em 50% (cinquenta por cento), a serem pagas mediante inequívoca comprovação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
DAVI LUIZ MARTINS DA SILVA
e
MATHEUS HENRIQUE MARTINS DA SILVA
, representados pela genitora
MIRLAINE DA SILVA FREITAS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Guarda c/c Alimentos e Regulamentação de Visitas de n. 1002034-86.2021.8.11.0009, ajuizada em face de
RHUAN PINHEIRO MARTINS
, deixou de fixar as despesas extraordinárias em conjunto com os alimentos provisionais deferidos.

Para tanto, os agravantes alegam que ambos os genitores possuem a obrigação de custear as despesas extraordinárias com os filhos, de maneira que estas também devem integrar os alimentos fixados.

Afirma ser imprescindível a fixação de tais despesas separadamente do percentual da verba alimentar, notadamente porque a subsistência sadia da prole envolve inúmeras outras necessidades e não se limitam ao aspecto econômico debatido na demanda originária.

Pugna pela fixação das despesas extraordinárias, em separado do valor ordinário deferido, no patamar de 50% (cinquenta por cento).

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido (id. 117437048).

Sem contrarrazões.

O parecer da Douta Procuradoria de Justiça, apresentado à id. 137533183, é pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A regra contida no § 1º, do art. 1.694 do CC, estabelece que:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

Por sua vez, o art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que:

Art. 22.
Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores
, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais
.

Da exegese dos artigos acima transcritos extrai-se que compete aos genitores a obrigação de sustentar seus filhos, e o critério jurídico para se fixar o montante a ser pago a título de pensão alimentícia é a conjugação proporcional e razoável da possibilidade econômica do alimentante e da necessidade do alimentando.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. FILHAS MENORES. VALOR PROPORCIONAL. ATENDIMENTO AO TRINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE-PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. - Em atenção ao que dispõe a norma do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados considerando a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade. - A redução da verba alimentar pressupõe a existência de prova inequívoca, a cargo do alimentante, da desproporção entre a necessidade do alimentando e a possibilidade de cumprimento da obrigação.”
(TJ-MG - AI: 10290180015353002 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 27/11/0018, Data de Publicação: 05/12/2018)

No caso, a necessidade dos filhos é presumida, porquanto ainda são menores de idade, pois é sabido que crianças/adolescentes acarretam a mais ampla gama de gastos, que vão daqueles mais básicos, como vestuário, alimentação e educação, até àqueles inerentes ao lazer.

Assim, embora a obrigação alimentícia tenha sido fixada no valor correspondente a 45% (quarenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente, entendo que também devem integrar a verba alimentícia as despesas extraordinárias dos menores, que ora fixo em 50% (cinquenta por cento), a serem pagas mediante inequívoca comprovação.

Com efeito, não resta dúvida de que as necessidades extraordinárias dos filhos menores dos ora litigantes são patentes, de maneira que devem ser rateadas entre os seus genitores.

Como bem ponderou o representante ministerial, “o pagamento de tais despesas não é mera liberalidade por parte do genitor, mas sim
consequência da obrigação de sustento
que a Constituição da República e o Estatuto da Criança e do Adolescente impõem a

ambos os genitores.”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – INCLUSÃO DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO - MEDIANTE COMPROVAÇÃO POR NOTA FISCAL OU DOCUMENTO IDÔNEO – OBRIGAÇÃO DO APELADO HONRAR COM 50% - DEVER DE ASSISTÊNCIA DOS FILHOS - IMÓVEL - PARTILHA - USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL POR UM DOS EX-COMPANHEIROS - ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - TERMO INICIAL DATA DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -
As despesas extraordinárias com a educação e saúde dos menores, devem ser arcadas pelo apelado na proporção de 50% dos gastos mediante comprovação destes por meio de nota fiscal ou documento idôneo, por parte da apelante, obrigação esta oriunda do dever de assistência dos filhos menores que cabe a ambos os pais.
[...].”
(TJMT - N.U 1001767-62.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020). (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA - CONCORDÂNCIA ENTRE AS PARTES COM O VALOR DOS ALIMENTOS E A OUTORGA DA GUARDA DAS FILHAS À MÃE - HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO CELEBRADO PELAS PARTES - OMISSÃO QUANTO AO RATEIO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – SENTENÇA COMPLEMENTADA - RECURSO PROVIDO - 1- Estando as partes indiscutivelmente de acordo em relação à pensão alimentícia e à guarda dos filhos, está correta a "homologação" sentencial do ponto de convergência, mas, como não houve aquiescência do réu quanto às despesas extraordinárias, nem pronunciamento judicial a esse respeito,
deve ser acolhido o apelo ministerial para fixar responsabilidade solidária entre os genitores quanto às despesas extraordinárias dos menores
.”
(TJMT - Ap 40815/2017 - Rel. Des. João Ferreira Filho - DJe 17.09.2018 - p. 60). (g.n.)

Convém ressaltar que nada obsta a revisão do
quantum
fixado, sobrevindo qualquer alteração na situação socioeconômica das partes, devidamente comprovada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para fixar as despesas extraordinárias (despesas médico, hospitalar, farmacêutico, odontológico e escolar), no percentual de 50% (cinquenta por cento), desde que devidamente comprovados os efetivos gastos, em favor dos filhos menores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022